Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERNO IDOSO. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DEMANDADOS PARA GARANTIR A SUA SAÚDE NÃO PODEM SER PRESTADOS NO ÂMBITO DO PRÓPRIO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha idade avançada e problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.
2. O agravante teve atendimento médico adequado e os respectivos laudos consignaram que todos os seus problemas de saúde estão estáveis, controlados por medicação e que ele está recebendo a assistência necessária, portanto, não foi demonstrado que os tratamentos médicos por ele demandados não podem ser prestados no âmbito do próprio sistema prisional.
3. Quanto ao crime, trata-se de delito grave (estupro de vulnerável), praticado contra criança de apenas onze anos; em relação à pena, foi cumprida, até o momento, apenas 10% (dez por cento), com data provável para progressão de regime apenas para 07-novembro-2023.
4. Recurso desprovido.